Tribunal: CARF
Processo: 10120.726886/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726886/2014-16
ACÓRDÃO
2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISMAR WYLLYAN PEREIRA CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de
prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar. O ônus da prova da origem dos depósitos é do
contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se de uma presunção
legal de omissão de rendimentos passível de prova em contrário por parte
do autuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 105/116) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente aos anos-calendários de 2009 a 2010, lavrado em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ e Os membros
da 18a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 690/696), alegando em breve síntese:
diante de todo o rol de documentos jungidos aos autos, foi devidamente
comprovado que os depósitos são referentes à sociedade empresária a que faz
parte.
Ocorre que, conforme já informado, correspondem aos montantes pagos pela
pessoa física em despesas da sociedade empresária IN NATURA LTDA.,
correspondem aos montantes pagos pela pessoa física em despesas da sociedade
empresária IN NATURA LTDA., uma vez que haviam restrições bancárias na conta
da pessoa jurídica, o que gerou a necessidade de realizar o depósito na conta da
pessoa física.
Todos os documentos constantes dos autos demonstram a veracidade dos fatos
narrados, inclusive evidenciando os depósitos feitos pela pessoa jurídica na conta
da pessoa física para o pagamento de despesas da própria pessoa jurídica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente repisa as alegações trazidas em sede de impugnação, no sentido de
que os valores creditados correspondem ao reembolso dos montantes pagos pela pessoa física
com despesas da sociedade empresária que fazia parte.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
3
Contudo, entendo que a decisão de piso analisou corretamente a matéria e
documentos trazidos, motivo pelo qual adoto os fundamentos ali expostos como razões de
decidir, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Urge esclarecer que o auto de infração foi lastreado unicamente em depósitos
efetuados na conta corrente do interessado, para os quais foi demandada a
demonstração de que já foram tributados ou são valores isentos, nada a ver com
infrações supostamente cometidas por terceiros. Se o interessado afirma que os
valores creditados em suas contas correntes não são seus, caberia a ele a
comprovação de suas alegações, através da apresentação de documentação hábil
e idônea, como por exemplo, com contratos de compra e venda, com
identificação de vendedores e compradores, com coincidência de datas e valores
com os créditos em sua conta corrente; com declarações de terceiros ratificando
suas alegações; recibos, dentre outros.
Não é regular obrigar o Fisco a substituir o ora impugnante no fornecimento de
prova que a este competia em decorrência da apuração de omissão de renda por
presunção legal.
Outrossim, esclarece-se que não se impõe ao interessado a escrituração de suas
operações financeiras, contudo o art. 797 do RIR/1999, reproduzido a seguir,
embora dispense a juntada à declaração de rendas de comprovantes de deduções
e outros valores pagos, obriga os contribuintes a manter em boa guarda dos
aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades fiscais, quando
estas julgarem necessário, respeitado, logicamente, o interstício decadencial para
a consecução dos lançamentos tributários.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).(grifos acrescidos)Neste contexto, ressalte-se que,
diante do que prevê a Lei no 9.430/1996, deveria o contribuinte ter tomado as
cautelas necessárias no sentido de manter em seu poder os documentos que
comprovem a origem de todos os recursos que ingressaram nas suas contas
bancárias.
E mesmo se a justificativa tivesse sido corroborada pelas provas dos autos,
saliente-se que a prática implicaria claro desrespeito ao Princípio da Entidade,
explicitado no art. 4o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
(Resolução CFC n.o 750, de 1993), abaixo transcrito, segundo o qual, o patrimônio
da sociedade ou instituição não se confunde com o patrimônio de seus sócios ou
proprietários:
SEÇÃO I O PRINCÍPIO DA ENTIDADE Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o
Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
4
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição. (grifos acrescidos.)Conforme mencionado pelo
próprio interessado tal princípio, a pessoa jurídica tem personalidade própria
distinta da pessoa de cada um de seus sócios, valendo dizer que seus patrimônios
não se confundem, cabendo à pessoa jurídica, por meio de seus representantes
legais, exercer direitos e contrair obrigações em nome da própria pessoa jurídica,
necessitando assim, para tal finalidade, da observação de formalidades legais, tais
como de escorreita escrituração contábil. Neste diapasão, cita-se o art 1.179 do
Código Civil (CC) de 2002 e também os arts 418 e 419 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, o Novo Código de Processo Civil (CPC).
Código Civil (CC)Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados
a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.
§ 1o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério
dos interessados.
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se
refere o art. 970.
É de se notar que esta opção pela confusão entre rendimentos próprios e da
empresa da qual é sócio em sua conta corrente, além de ilegal, acabaria se
tornando um obstáculo para o próprio contribuinte, já que lhe cabe, in totum, o
encargo da produção das provas do que alega.
Passa-se a analisar o lançamento de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada. nos anos de 2009 e 2010.
A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ser regulada pela Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção de omissão de
rendimentos, autorizadora do lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Tratase, portanto, de
presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta
que não lograr comprovar a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
5
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
O contribuinte se encontra, por força de lei, obrigado a esclarecer a origem de
seus depósitos quando intimado pelo Fisco. A lei impõe textualmente o ônus de
comprovar “mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nessas operações”.
Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite prova em
contrário. A presunção relativa instituída pela citada lei provoca, sim, a chamada
“inversão do ônus da prova”, transferindo para o contribuinte o ônus de rechaçar
a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá
pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído
das circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos
da origem do numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a
dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato
desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento
da presunção legal de que os valores surgidos na conta bancária, sem qualquer
justificativa, provêm de rendimento não declarado.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
6
Dessa maneira, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção
legal em nada fere o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do
CTN. Pelo contrário, tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o
sujeito passivo adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica dos valores
movimentados (creditados) em conta corrente bancária por ele mantida.
Também é imperativo destacar que os depósitos bancários não são meros indícios
que necessitam de provas para configurar uma omissão de rendimentos. Não
comprovada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a aquisição de renda
omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no art. 43 do
CTN.
A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de incidência do
imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e a
base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido. Vejamos
in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.” Faz-se mister ressaltar que de forma
alguma se está atribuindo aos depósitos bancários a natureza de hipótese de
incidência tributária. O que está sendo tributado é o rendimento omitido,
apurado por meio de presunção legalmente estabelecida não afastada pelo
contribuinte.
A comprovação de origem dos recursos financeiros deve ser compreendida como
a apresentação pelo fiscalizado de documentação hábil e idônea que possa
identificar, de maneira irrefutável, a procedência do crédito, o valor, à data e
principalmente, a que título este foi efetuado por terceiros em benefício do
interessado.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor. É
de se ver, como já assinalado, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre
o contribuinte.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”,
está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
7
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que
título esses créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do diploma legal.
Ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não
comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
conseqüente é a presunção de omissão e o lançamento de ofício do montante
devido.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Importante transcrever o resultado da diligência fiscal que concluiu que o
contribuinte não apresentou nenhum documento que pudesse vincular os
depósitos à pessoa jurídica IN NATURA LTDA:

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
8

Mesmo cientificado o interessado não trouxe novos documentos que pudessem
demonstrar a procedência e a natureza dos valores depositados , Desta forma ,
caem por terra os argumentos constantes da impugnação do interessado no item
DOS VALORES APURADOS PELA RFB ,PROVA IDÔNEA DE MICROFILMAGEM.
Não há qualquer vinculação nos extratos apresentados e nos cheques emitidos
que pudessem comprovar de onde vieram e a qual título.
Também não merece guarida o argumento do interessado quando menciona que
não houve acréscimo de patrimônio .
Repise-se que os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de incidência
do imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e
a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido.
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos
bancários a natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo
tributado é o rendimento omitido, apurado por meio de presunção legalmente
estabelecida não afastada pelo contribuinte.
É importante ressaltar que o art. 42 exige a comprovação da origem com
documentação hábil e idônea, sendo o seu § 3.o bem elucidativo quando
determina que os depósitos serão analisados individualizadamente.
§ 3.o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observando que não serão considerados:
Desta forma, sendo a inversão do ônus da prova contra o contribuinte
determinada por Lei, é de responsabilidade exclusiva deste a apresentação de
documentação comprobatória, seja no curso da ação fiscal, em atendimento às
intimações que lhe foram dirigidas, nos termos do caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, seja por ocasião do oferecimento da impugnação, nos termos do
art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.014 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726886/2014-16
9
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifouse)A
Súmula CARF no26, abaixo transcrita, estabelece claramente a desobrigação por
parte do Fisco em relação à produção de provas no caso e questão:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Como se vê, considerando que contribuinte não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos, deve ser mantido o lançamento.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 714
DF CARF MF
Original